Tribunal: STF
Processo: CC 7947
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Transportador autônomo de cargas.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de ação indenizatória proposta por transportador autônomo de cargas.



2. As relações jurídicas estabelecidas entre o transportador autônomo de cargas e o dono ou embarcador da carga são de natureza comercial, não caracterizando vínculo de emprego (arts. 2º, caput, 4º, § 5º, e 5º, caput, todos da Lei nº 11.442/2007). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça Comum.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sapucaia do Sul/ RS em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por transportador autônomo de cargas (TAC) em face de suas contratantes, com pedido de indenização em razão de suposta demora para descarregar seu veículo, que teria impedido o exercício de sua atividade por cinco dias. O pedido foi julgado improcedente pela 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/ RS, mas o recurso ordinário foi provido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ao apreciar o recurso de revista, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que “a Justiça do Trabalho não é competente para o exame de ações indenizatórias fundadas na Lei nº 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas”.



    3. Em seguida, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sapucaia do Sul/ RS suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “a relação havida entre as empresas demandadas – ou reclamadas – poderia ser de natureza comercial ou civil, como efetivamente o foi, não obstante o autor mantivesse relação de trabalho com as demandadas”.



    4. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA “O”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL, RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL MANTIDA ENTRE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC) E EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (ETC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar pedido de indenização por danos materiais oriundos de relação em que o próprio demandante se afirma transportador autônomo de cargas (TAC), com regência lastreada na Lei 11.442/2007, declarada compatível com a Constituição da República pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    — Parecer pelo conhecimento do conflito negativo de competência, declarando-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda de origem. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    6. Nos termos dos arts. 2º, caput, 4º, § 5º, e 5º, caput, todos da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração, as relações jurídicas estabelecidas entre o transportador autônomo de cargas e o dono ou embarcador da carga são de natureza comercial, não caracterizando vínculo de emprego. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade desses dispositivos, tendo fixado tese no sentido de que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (ADC 48, sob minha relatoria, j. em 14.04.2020).



    7. Assim, em razão da inexistência de relação de trabalho, conforme exige o art. 114, I e VI, da Constituição, não se está diante de hipótese de competência da Justiça do Trabalho. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 47.643 AgR, redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, j. em 30.08.2021)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 43.544 AgR, redator do acórdão Alexandre de Moraes, j. em 12.02.2021)



    8. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sapucaia do Sul/ RS.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator